Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso e não deixa dúvidas de que o apelante, valendo-se do fato de ter recebido o veículo da vítima, para realizar providência relativa a seu conserto, não o efetuou e apropriou-se indevidamente do bem, não tendo promovido a sua devolução.
2. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme determinado na sentença.